Tribunal: STF
Processo: ARE 1504553
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs o presente agravo (eDoc 41) em face de decisão (eDoc 36) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 32), em que se aponta afronta aos arts. 2° e 5º, II e XXXIX, da Carta da República, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 16) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – RETIFICAÇÃO DE ATESTADO – PROGRESSÃO DE REGIME – CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 1. O prazo para interposição do recurso de agravo em execução é de cinco dias, posição já assentada na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal (STF). – 2. A mutabilidade dos dados constantes no atestado de pena do reeducando ao longo do cumprimento da pena enseja certa flexibilização dos institutos da coisa julgada e da preclusão. – 3. Não há, na nova redação da LEP, previsão expressa de percentual de pena a ser cumprido, para fins de progressão de regime, pelo agente reincidente genérico, em que uma das condenações é por um crime hediondo com resultado morte. – 4. Por constituir a regra do novo artigo 112, inciso VI, alínea "a" da LEP "novatio legis in mellius", no ponto em que prevê para a progressão em regime, a exigência do cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena, ao agente condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, deve ser aplicada de modo retroativo para alcançar a situação jurídica do reeducando. – 5. Não há se falar em prejuízo ao reeducando em decorrência da aplicação da lei nova, ainda que esta preveja vedação ao livramento condicional, porquanto este benefício poderá ser pleiteado posteriormente com fundamento no artigo 83, inciso V, do Código Penal. V.V. (Desembargador Franklin Higino) - É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal (Súmula 700, STF), sendo certo que sua inobservância implica o não conhecimento do recurso. O pedido de reconsideração não renova, interrompe ou suspende o prazo recursal



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pelo provimento do agravo para prover o recurso extraordinário, em parecer que está assim ementado (eDoc 53):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE (LATROCÍNIO). APENADO REINCIDENTE EM CRIME NÃO HEDIONDO. ACÓRDÃO DO TJ/MG QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DEFENSIVO PARA DETERMINAR A UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 50% PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PREVISÃO DO ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEP COM REDAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DESCONSIDERAÇÃO DA VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL PREVISTO NA NORMA EM QUESTÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, CAPUT E INCISOS II e XXXIX; DA CRFB/1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSAS VERIFICADAS. PROVIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO QUE RESULTA NA COMBINAÇÃO DE LEIS (LEX TERTIA). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSE STF. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o recurso.



    Transcrevo, inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    No caso em apreciação, o reeducando cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, no artigo 157, § 2º e no artigo 157, § 3º, inciso II, ambos do Código Penal (crime de natureza hedionda, com resultado morte), atualmente em regime fechado. É o que consta do atestado de pena. 



    A Defesa requer a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, em benefício do reeducando, uma vez que ele cumpre pena por crime hediondo, com resultado morte, e por crime comum (tráfico privilegiado). 



    O reeducando ostenta, portanto, a condição de reincidente genérico. 



    Há precedente do Superior Tribunal de Justiça no "Habeas Corpus" n.º 581.315/MG, em que a Sexta Turma adotou o entendimento de que o percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no artigo 112, inciso VII, da LEP, deve ser exigido apenas para reincidência específica em crime hediondo. 



    [...]



    Desse modo, diante da reincidência genérica do reeducando em razão da prática de crime comum e de crime hediondo com resultado morte, revela-se adequada a aplicação de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP.



    O pedido da Defesa nesse sentido foi indeferido inicialmente, conforme decisão de sequencial 81.1 (SEEU), ao fundamento de que o novo regramento estabelecido pelo Pacote Anticrime seria mais prejudicial para o reeducando ante a vedação ao livramento condicional, constante da parte final do artigo 122, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal. 



    Nesse ponto, impende explicitar que não há prejuízo ao reeducando especificamente no que tange ao livramento condicional. 



    Com efeito, de acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, em seu Manual de Execução Penal (Volume Único. São Paulo: JusPodivm, 2023, pág. 310): 



    Não há porque se vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da vedação do livramento condicional, na medida em que não há combinação de leis, uma vez que esse instituto estava à época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. 



    O referido doutrinador conclui que a aplicação do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP é admissível e não prejudicial ao reeducando, haja vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional somente atingiria o período para a progressão de regime, não impedindo posterior pedido com base no artigo 83, inciso V, do Código Penal. 



    Conclui-se, então, que a decisão agravada deve ser reformada, por encontrar-se em dissonância com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores. 



    Isso posto, vota-se pelo afastamento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo provimento ao recurso, para que seja retificado o atestado de pena e aplicado o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, de modo a se exigir o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena, para fins de progressão de regime. 



    Como se pode notar, o acordão recorrido reconheceu a retroatividade benéfica da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) em favor do ora recorrido, ocasião em que deferiu a aplicação do novo lapso temporal de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime do crime hediondo cometido com resultado morte (art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, do Código Penal).



    Verifica-se, ainda, que, nessa mesma decisão, o Tribunal de Justiça de origem manteve a possibilidade de livramento condicional, apesar do comando legal contrário previsto no regramento inaugurado pela Lei n. 13.964/2019. 



    Ressalte-se que, nos termos da legislação anterior aplicável ao caso (art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990), embora a progressão de regime nos casos de crime hediondo com resultado morte fosse obtida apenas com o cumprimento da fração de três quintos da pena - lapso temporal maior do que o atual, que é de 50% -, não havia, na norma, a vedação da benesse acima referida.



    Desta forma, como bem anotou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, “para fins de aplicação da norma penal benéfica, o cotejo analítico deve ser feito entre uma e outra, mas sempre na integralidade, razão pela qual não seria possível aplicar a Lei 13.964/19 apenas na parte em que beneficia o réu (112, VI, “a”, da LEP) – exigindo a reincidência específica em crimes hediondos para aplicação da fração de 60% (3/5) da progressão –, desconsiderando-a na parte que o prejudica (112, VI, “a”, da LEP, in fine) – qual seja, a vedação à benesse do livramento condicional”. 



    No mesmo sentido, vejamos a manifestação do Ministério Público Federal: 



    Nada obstante a juridicidade da decisão de primeiro grau, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao agravo em execução defensivo, a fim de reconhecer a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, em razão da ultratividade da lei mais benéfica, mantendo a possibilidade de livramento condicional, apesar do comando legal contrário. 



    Com efeito, o posicionamento adotado pelo TJ/MG resulta na conjugação de leis penais para o mesmo título condenatório (lex tertia), providência vedada pelo entendimento pacífico dessa Suprema Corte. 



    Como se sabe, “não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das referidas normas para criar-se uma terceira hipótese, fixando-se, por consequência, uma nova pena, haja vista que tal prática não se mostra factível em nosso ordenamento jurídico. 



    Caso fosse permitida essa combinação de leis, para extrair-se um terceiro gênero, os magistrados estariam atuando como legislador positivo, em total afronta aos princípios da separação de Poderes e da reserva legal” (RHC 200.096, ministro Ricardo Lewandowski - grifei). 



    A ministra Cármen Lúcia destacou em decisão monocrática proferida no RHC 212.192, “é firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo” (com meus grifos). 



    Entendo, desta forma, que o acórdão ora impugnado destoa do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte.



    Cito, ainda, em sentido idêntico ao aqui decidido, a decisão monocrática proferida pela ministra Cármen Lúcia no RE 1.392.782, que recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE PARCIAL DO ARTIGO 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 



    2. A justificativa para a irretroatividade da lei penal reside na proteção dos indivíduos contra o superveniente aumento no rigor do tratamento penal de um fato, excetuados os casos de lei penal mais benigna ao status libertatis dos que se encontram sob persecução penal, quando deve retroagir. 



    3. In casu, a controvérsia jurídica sob exame diz respeito à retroatividade das regras do novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Consiste em definir se é possível manter a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 no que tange à fração para progressão de regime prevista no art. 112, VI, a, da LEP, mas afastando as vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias; ou não permitir a retroatividade, tendo em vista que tal possibilidade seria uma combinação de partes de duas leis diferentes para ser formar uma terceira, mais benéfica ao apenado. 



    4. Nesta Corte, há precedentes da lavra de Ministros das duas Turmas, no sentido da necessidade de aplicação integral de apenas uma das leis, vedada a combinação de partes delas. No RE 1.394.070, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 04/05/2023; e no RE 1.392.782, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/08/2022, concluiu-se no sentido de “determinar novo julgamento para que seja analisado, no caso concreto, como disposto no inc. XL do art. 5º da Constituição da República e sem criação de terceira lei, qual a interpretação mais benéfica ao recorrido: a aplicação integral das normas anteriores à Lei n. 13.964/2019 ou a aplicação integral das normas posteriores à Lei n. 13.964/2019”. 



    5. Este entendimento encontra-se alinhado com a longeva jurisprudência desta Corte em tema de combinação de leis penais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.817/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou, em sede de repercussão geral, a compreensão no sentido de que “Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes” 



    6. Trata-se de confirmação da compreensão história desta Corte, pela lavra do Ministro Paulo Brossard: “os princípios da ultra e da retroatividade da lex mitior, tal como formulados, não autorizam a combinação de duas normas para se extrair uma terceira que mais beneficie o réu. Penso que o desígnio das normas postas foi o de reservar a aplicação da lex mitior na sua integridade, e não o de favorecer os agentes dos crimes praticados durante a vigência das normas que se conflitam no tempo, com uma terceira norma não legislada que traga benefícios que excedam os previstos nas outras duas consideradas de per si” (HC 68.416/DF, Segunda Turma, DJ de 30/10/1992). 



    7. Verifica-se, portanto, que a lex tertia decorrente da conjugação das disposições trazidas no artigo 112, VI, a, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, com o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (revogado), viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes. 



    8. Nego provimento ao agravo interno. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido, em ordem a determinar seja realizado novo julgamento em que se analise, no caso concreto, com fulcro no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e sem a criação de terceira lei, qual a interpretação mais benéfica ao recorrido: a aplicação integral das normas anteriores à Lei n. 13.964/2019 ou a aplicação integral das normas posteriores à referida lei.



    4. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente